Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704757-88.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JONAS ALVES DA SILVA RECORRIDO:LUIS HENRIQUE CESAR PRATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO REGULARIZADO. POSSE INDIRETA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse no contexto de disputa possessória sobre área integrante de condomínio regularizado, no Setor de Mansões Park Way, no Distrito Federal. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da legitimidade da posse exercida pelo réu sobre área pertencente à fração G do imóvel, cuja ocupação se deu de forma tolerada pelo autor, e que posteriormente passou a ser contestada após descumprimento de acordo de desocupação. III. Razões de decidir Restou demonstrado que o autor detinha posse indireta sobre a área, com base na matrícula individualizada e na planta do condomínio; que houve tolerância anterior ao uso do espaço pelos antigos proprietários; e que foi firmado acordo de restituição da área, descumprido pelo réu, configurando esbulho possessório por precariedade. A recusa em desocupar a área pertencente ao imóvel do autor, após acordo de desocupação firmado entre as partes, caracterizou a perda da posse legítima do réu, ensejando o direito a reintegração. IV. Dispositivo e tese Deu-se provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de reintegração de posse, com inversão dos ônus da sucumbência. Legislação citada Código de Processo Civil, art. 561, incisos I a IV Código Civil, art. 1.196 Jurisprudência citada TJDFT, Acórdão 1944689, 0712277-48.2018.8.07.0020, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJe 04/12/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.219 do Código Civil, ao argumento de impossibilidade de indenização por benfeitorias úteis e levantamento das voluptuárias em favor de possuidor de má-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.219 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “restou incontroverso nos autos que as obras foram realizadas antes do ajuste firmado entre as partes para a desocupação da área, tanto que a questão foi objeto da reunião condominial realizada em 05/12/2020 na qual o réu se comprometeu a liberar o espaço, mas solicitou o prazo de seis meses para a retirada das benfeitorias lá instaladas (ID 68105224). Portanto, não há dúvidas de que as benfeitorias úteis relacionadas ao sistema de escoamento de águas assim como as benfeitorias voluptuárias, relacionadas ao plantio das palmeiras, ocorreram enquanto a ocupação era de boa-fé, de sorte que, a fim de evitar o enriquecimento indevido, as primeiras devem ser indenizadas e as segundas podem ser levantadas pelo réu, caso o autor da ação por elas não queira pagar” (ID 73614969). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027